Tribunal: TJMT
Processo: 1058108-48.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058108-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WEBBER MARIANO JOSE DELMONDES BENICIO - CPF: 717.642.831-04 (RECORRIDO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA APÓS MIGRAÇÃO DE PLANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença condenatória por falha na prestação de serviços de telefonia móvel e internet. A parte autora alegou que, após migração para novo plano pós-pago em maio de 2025, permaneceu sem acesso aos serviços de telefonia e internet por vários dias, impossibilitada de realizar chamadas, enviar mensagens, acessar a internet e efetuar autenticações bancárias, mesmo após reclamações junto à operadora e à ANATEL. A agravante suscita preliminares de cerceamento de defesa e incompetência do Juizado Especial, além de requerer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o Juizado Especial é incompetente em razão da alegada necessidade de prova pericial; (iii) determinar se a interrupção dos serviços de telefonia móvel e internet caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; e (iv) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é admissível quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

4.

A controvérsia não exige realização de prova pericial, pois os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar os fatos relevantes, preservando-se os princípios da celeridade e simplicidade previstos no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e no art. 2º da Lei nº 9.099/95.

5.

Os registros de atendimento da própria operadora via WhatsApp, as reclamações formuladas perante a ANATEL e os relatórios constantes dos autos comprovam a suspensão dos serviços entre os dias 7 e 9 de agosto de 2025.

6.

A agravante não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois não demonstra a inexistência da falha na prestação do serviço nem afasta a veracidade das provas apresentadas pela parte autora.

7.

A interrupção indevida de serviço essencial de telefonia móvel e internet por vários dias caracteriza falha na prestação do serviço e supera o mero aborrecimento cotidiano, especialmente diante da inviabilização de comunicações e autenticações bancárias da parte consumidora.

8.

O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização sem ensejar enriquecimento sem causa.

9.

A manutenção da decisão monocrática se impõe diante da ausência de elementos novos aptos a infirmar os fundamentos anteriormente adotados.

10.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

2.

O Juizado Especial é competente para processar e julgar demanda relativa à falha na prestação de serviço de telefonia quando desnecessária a produção de prova pericial.

3.

A suspensão indevida de serviços de telefonia móvel e internet configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil do fornecedor.

4.

A interrupção injustificada de serviço essencial por vários dias caracteriza dano moral indenizável.

5.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando as funções compensatória e pedagógica da condenação.

6.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 355, I, 373, II, e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/95, art. 2º; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1033825-29.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 22.04.2024; TJMT, N.U 1071448-59.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 05.05.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela reclamada TELEFONICA BRASIL S.A. contra o julgamento monocrático proferido (id. 348899369), o qual
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razões recursais a agravante alega
preliminarmente
o cerceamento de defesa e incompetência do juízo e, no mérito, visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da parte agravante e, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de indenização.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

PRELIMINAR:
Afasto

a preliminar agitada consistente no
cerceamento de defesa
. Nesse sentido, verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos. Ademais, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Rejeito a alegada
incompetência do Juízo
, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de prova pericial. A perícia técnica se mostra desnecessária, uma vez que os elementos fáticos e jurídicos disponíveis são suficientes para o julgamento do mérito da demanda, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e do art. 2º da Lei 9.099/95, que priorizam a celeridade e simplicidade no julgamento das causas submetidas ao Juizado Especial.

Compulsando os autos e a prova produzida nenhuma dúvida remanesce acerca da conduta ilícita da parte agravante a qual resultou em sua condenação por danos morais.

Consta na petição inicial que a
parte autora utilizava os serviços da Reclamada e que, após a migração para novo plano pós-pago, realizada em
maio/2025
, houve falhas na prestação dos serviços de telefonia móvel e internet. Narra que a linha permaneceu inutilizável por vários dias, impossibilitando a realização de chamadas, envio de mensagens, acesso à internet e autenticações bancárias, causando prejuízos à sua rotina pessoal e profissional. Aduz, ainda, que registrou reclamações junto à operadora e à ANATEL, sem solução definitiva para o problema (id.
344549892 / 344549893 / 344549894)
.

Conforme provas no processo, não há como acolher a tese da reclamada, de ausência de interrupção do serviço e fragilidade de prints.

Incontroverso que houve a efetivação da suspensão dos serviços, na medida que
enfrentou a impossibilidade de utilizar o serviço móvel, permanecendo sem sinal por vários dias, notadamente
pelo reconhecimento da própria operadora em atendimento via WhatsApp, registros de reclamações junto à ANATEL e dos relatórios que evidenciam a ausência total de funcionamento dos serviços entre os dias
7 e 9 de agosto de 2025
.

(id. 344549892)

(id.
344549919
)

(id. 344549920)

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

No que tange aos danos morais, estes restaram caracterizados, tendo o
agravado
sido submetido a transtornos e dissabores em razão da conduta perpetrada pela reclamada, consistente na
falha da prestação dos serviços de telefonia móvel e internet
, que culminou na suspensão do serviço por vários dias.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE INTERNET. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu falha na prestação de serviço de telefonia e condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão de interrupção indevida de internet utilizada para atividade profissional de motorista de aplicativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais; (ii) estabelecer se o quantum fixado à título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova dos autos demonstra que o serviço de internet foi interrompido em período no qual o consumidor se encontrava adimplente, inexistindo justificativa plausível para a suspensão.
A alegação de inadimplência reiterada não se sustenta, pois a única fatura em aberto possuía vencimento posterior à interrupção do serviço.

A interrupção indevida do serviço essencial configura falha na prestação, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.
O dano moral resta caracterizado diante dos transtornos suportados pelo consumidor, que teve inviabilizado o exercício de sua atividade profissional, superando o mero aborrecimento.
O valor fixado a título de indenização mostra-se excessivo, sendo necessário a sua redução, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo caráter compensatório e pedagógico.
O dano material é devido na medida em que comprovado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A interrupção indevida de serviço de internet, quando o consumidor está adimplente, configura falha na prestação e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A suspensão injustificada de serviço essencial que impede o exercício de atividade profissional gera dano moral indenizável. 3. O quantum indenizatório deve ser reduzido, em observância aos princípios estruturantes.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 1.021, §4º; Resolução ANATEL nº 765/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1033825-29.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 22.04.2024.
(N.U 1071448-59.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

Quanto ao valor fixado não se aplica modificação, eis que encontra montante que se adequa tanto à natureza reparatória, quanto pedagógica, observando aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando hipótese ensejadora de enriquecimento sem causa, motivo pelo qual não encontra fundamento para ser reduzido.

Este relator, não verifica motivos para alteração da decisão monocrática, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos nela consignados, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado da parte agravante.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026